Tribunal: STM
Processo: 7000368-96.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000368-96.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: ILDOMAR ALENCAR CLEMENTINO, SEVERINO GUMERCINO DE
ANDRADE, ROMÁRIO SOARES RODRIGUES, CARLOS ANTÔNIO ALVES CAVALCANTI
ADVOGADOS: RENNE JANIO RAMOS ALENCAR, ALINE ELITA RICARTE ANGELO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:29:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eda5f904
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000368-96.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: CARLOS ANTÔNIO ALVES CAVALCANTI, ILDOMAR
ALENCAR CLEMENTINO, ROMÁRIO SOARES RODRIGUES e SEVERINO
GUMERCINO DE ANDRADE.
ADVOGADOS: DRS. RENNE JANIO RAMOS ALENCAR e ALINE ELITA
RICARTE ANGELO.

EMENTA: RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CRIME DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACUSADOS CIVIS. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR. LEI Nº 13.491/17.

Com o advento da Lei nº 13.491/17 (que deu nova redação ao artigo
9º do Código Penal Militar), é perfeitamente possível que civis
cometam os agora denominados crimes militares por extensão, ou
seja, crimes previstos na legislação penal comum e mesmo na
extravagante.

Hipótese em que o crime de Organização criminosa, previsto no
artigo 2º da Lei nº 12.859/13, cuja autoria é atribuída aos Acusados
civis, teve por objetivo imediato e específico enliçar a
Administração Militar, ou seja, organizaram-se para a prática de
delitos de Estelionato, particularmente orientados para atingir bens
jurídicos que se encontravam sob a gerência de uma unidade do
Exército Brasileiro.

Manifesta, nesses termos, é a competência da Justiça Militar da
União para processar e julgar os Acusados civis na espécie.

Não provimento do Recurso do Parquet contra a Decisão do
Magistrado a quo que rejeitou a exceção de incompetência de sua
lavra.

Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:29:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eda5f904
Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, tendo
como alvo a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 7
a CJM, de 22/5/2020, que rejeitou a Exceção de Incompetência suscitada
nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000062-48.2019.7.07.0007.

O referido Inquérito foi instaurado, em suma, para apurar irregularidades no
fornecimento de água na chamada " Operação Carro-Pipa", em parte do
Estado de Pernambuco, ao fim do qual o Parquet Militar ofereceu Denúncia
contra os Civis ILDOMAR ALENCAR CLEMENTINO, SEVERINO GUMERCINO
DE ANDRADE, ROMÁRIO SOARES RODRIGUES e CARLOS ANTÔNIO ALVES
CAVALCANTI, por incursão no artigo 251, combinado com os artigos 70, II, "j",
in fine, e 53, todos do Código Penal Militar. Na mesma toada, em que pese ter
vislumbrado a prática também do crime de Organização criminosa, previsto
no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, por parte dos referidos Civis, suscitou a
Exceção de Incompetência da Justiça Militar da União para processá-los e
julgá-los quanto a tal delito, requerendo, nesse fio, a remessa da Inquisa ao
Ministério Público Federal (Eventos 109, itens 1 e 2, do processo originário e 1,
itens 2, 3 e 4).

A Denúncia foi recebida em 3/2/2020 (Evento 112 do processo originário). Na
mesma assentada, deu-se a rejeição da Exceção de Incompetência (Evento
111 do processo originário).

Na Decisão ora hostilizada, o Magistrado a quo sustenta, em suma, que, após
a vigência da Lei nº 13.491/17, compete à Justiça Militar processar e julgar os
crimes previstos na legislação comum que atentem contra a Administração
Militar. Sustenta, na esteira, que os referidos Civis, em tese, organizaram-se,
criminosamente, com " o claro objetivo de obterem, direta ou
indiretamente, vantagem de natureza patrimonial do Exército" (Eventos
111 do processo originário e 1, item 2).

Nas suas Razões, o MPM - após detalhar a conduta dos nominados
Civis e oferecer a sua interpretação sobre a atual redação do artigo 9º do
CPM (dada pela Lei nº 13.491/2007) - sustenta, em essência, " que Civis
submetem-se à competência absoluta da Justiça Miliar da União somente
quando praticam crimes tipificados no Código Penal Militar, o que não é
o caso dos autos..." Ainda em essência, pondera que o bem jurídico tutelado
pelo crime de formação de organização criminosa é a paz pública, não se

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:29:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eda5f904
podendo falar, pois, em ofensa às instituições militares, conforme exige o inciso
III do artigo 9º do CPM (Eventos 127, itens 1 e 2, do processo originário e 1,
item 6).

A Defesa dos multicitados Civis, devidamente intimada para oferecer
Contrarrazões, alegou, em síntese, que toda a fase pré-processual encontra-se
tisnada pelo cometimento de arbitrariedades, especialmente pela indevida
utilização, no seu seguimento, do teor das conversas entre o advogado e os seus
clientes (Eventos 151do processo originário e 1, item 7).

O Magistrado a quo manteve a Decisão recorrida (Eventos 154 do processo
originário e 1, item 8).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. José Garcia de Freitas Júnior, opina pelo conhecimento
e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

A Decisão recorrida sequer merece achegas ou retoques de qualquer
natureza.

Não só na Decisão hostilizada, como também na manifestação que a manteve,
o Magistrado a quo bem assentou que, com o advento da Lei nº 13.491/17 (
que deu nova redação ao artigo 9º do CPM), é perfeitamente possível que
civis cometam os agora denominados crimes militares por extensão, ou seja,
crimes previstos na legislação penal comum e mesmo na legislação penal
extravagante.

Nesse sentido vem se consolidando a doutrina pátria, valendo resgatar, da
referida manifestação de mantença do Decisum recorrido, o bem lembrado
Magistério de Aury Lopes Júnior, ipsis litteris:

"[...] até o advento da Lei nº 13.491/17, que alterou o art. 9º do
CPM, entendia-se que os crimes previstos em leis especiais (como o
abuso de autoridade [Lei nº 13.869/2019], tortura, associação para
o tráfico, etc) não eram de competência da Justiça Militar (da União
ou dos Estados), sendo julgados na Justiça comum. Se houvesse
conexão entre o crime militar e outro crime previsto em lei
especial, haveria uma cisão; o crime militar seria julgado pela lei
castrense e o crime não previsto no Código Penal Militar seria
julgado na Justiça comum (estadual ou federal, conforme o caso).
Mas, agora, com a nova redação do art. 9ª, II, a competência foi
substancialmente ampliada, atingindo também os crimes previstos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:29:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eda5f904
na legislação penal extravagante.

[...]

Sublinhamos novamente que a Lei nº 13.491/2017 alterou o art. 9º
do CPM, de modo que os crimes previstos em leis especiais (como
abuso de autoridade, tortura, organização criminosa,
associação para o tráfico, etc) que não eram da competência da
Justiça Militar (da União ou dos Estados), agora passam a sê-lo." (in
Direito Processual Penal, 17ª ed., São Paulo, Saraiva Educação,
2020, pp. 425 e 431/432). Sem grifos no original.

Na hipótese sub examine, não há dúvida de que o crime, em tese, de
Organização criminosa, cuja autoria é atribuída aos multicitados civis, teve
por objetivo imediato e específico enliçar a Administração Militar, ou seja,
organizaram-se para cometer crimes contra a Administração Militar, para
atingir bens jurídicos que se encontravam sob a gerência de Unidade do
Exército Brasileiro, vale dizer, crimes de Estelionato. E esse, também sem
qualquer dúvida, foi o único fim que os motivou a se associarem
criminosamente.

Destarte, não há dúvida de que a conduta dos multicitados Civis, qual seja, a
Organização criminosa prevista no artigo 2º da Lei nº 12.859/13, caracteriza-
se como crime militar por extensão, cabendo à Justiça Militar da União
processá-lo e julgá-lo, por força do artigo 124 da Constituição da República e do
artigo 9º, incisos II e III, alínea "a", do CPM.

Também nessa linha de desate da quaestio está o Parecer do douto
representante do Custos Legis, do qual se destaca e se adota como razão
adicional de decidir o seguinte fragmento, ipsis litteris:

"O presente Recurso Inominado deve ser conhecido. No mérito,
data venia, sem razão o Parquet Militar a quo.

A Decisão do d. Juízo a quo, que rejeitou a Exceção de
Incompetência oposta pelo Ministério Público Militar, vem
amparada no artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei
13.491/2017, bem como na jurisprudência desse e. Superior
Tribunal Militar.

Em que pesem as substanciosas ponderações do Ilustre Parquet, a
redação do inciso III do art. 9º é clara ao considerar como militares
os crimes praticados por civis contra as instituições militares.

Assim, o inciso III do art. 9º considera como militares os crimes
praticados por civis contra as instituições militares, não só os
compreendidos no inciso I, como também os do inciso II.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:29:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eda5f904

Dessa forma, entende-se que a competência para julgar civis que
cometem crimes comuns contra a administração militar está
consubstanciada no inciso III, que faz referência ao inciso II, ambos
do art. 9º do CPM.

Nesse sentido, vale destacar trecho esclarecedor da r. Decisão que
rejeitou a Exceção de Incompetência, verbis:

[...]

Com a devida vênia ao Ilustre Promotor de Justiça Militar,
apesar de a Lei nº 13.491/17 ter alterado o inciso II do art.9º
do CPM, para considerar crimes militares os que também
estejam previstos na legislação penal, podem os civis,
militares da reserva ou reformados, praticar os denominados
crimes militares por extensão após a vigência daquela
alteração legislativa, pois o inciso III do art.9º do CPM
expressamente remete ao inciso II do mesmo artigo, objeto
de ampliação normativa:

[...] (g.n.)

Dessa forma, não nos parece que o legislador, ao ampliar a
competência da Justiça Militar da União, por meio da Lei
13.491/2017, tenha excluído os crimes previstos na legislação penal
comum, praticados por civis contra as instituições militares.

A propósito, sobre a competência da Justiça Militar da União para
julgar civis que cometem crimes (militares ou militares por
extensão) em detrimento das instituições militares, já se
pronunciou essa e. Corte Castrense, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR DEFENSIVA.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR
CIVIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. ESTELIONATO.
EMPREGO DE FRAUDE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO.
CONTRATO PÚBLICO. TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE
CULPABILIDADE POR ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE
PROVAS. PENA EXACERBADA. ARREPENDIMENTO
EFICAZ. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO POR MAIORIA. 1. É
pacífico o entendimento deste Tribunal e do Supremo
Tribunal Federal quanto à competência da JMU para
processar e julgar crimes praticados por civil, em tempo de
paz, quando há lesão ao patrimônio sob a Administração

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:29:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eda5f904
Militar. Inteligência do art. 124 da Constituição Federal.
Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Sendo o agente
funcionário público, a alegação de desconhecimento das
cláusulas do contrato que avençou com a Administração
Militar, como forma de afastar a sua culpabilidade pelo
estelionato praticado, não procede. Ademais, nesse contexto,
a obtenção de vantagem ilícita, com o pagamento por serviço
não prestado, afasta, por completo, a pretensa atração do
erro de fato. 3. O arcabouço probatório testemunhal,
documental e pericial robusto, à luz da prevenção geral e
especial, afasta a aplicação do Princípio do in dubio pro reo.
4. A reprovabilidade da conduta criminosa de estelionato é
maior se o meio fraudulento empregado perfaz outro crime, o
qual se denomina delito-meio, como o uso de documento
falso. A absorção entre ambos deve ser considerada na
fixação da pena-base (art. 69 do CPM), como forma de
isonomia e de justiça, sem contudo caracterizar o bis in
idem, mormente quando o resultado naturalístico
(consequências do fato), previsto pelo agente, transcende o
dolo específico. 5. Para a caracterização do Arrependimento
Eficaz, a Lei Penal Militar exige que o agente impeça a
produção do resultado, portanto, se consumado o delito,
responde por todos os atos praticados. 6. Como decorrência
da aplicação do Princípio da Proporcionalidade, os crimes
praticados no contexto da Operação Pipa - Programa Social
de grande importância para o País - merecem maior
reprimenda penal. Em face da gravidade dessas condutas,
além da obtenção de vantagens ilícitas, os nossos irmãos
(sujeito passivo em 2º Grau) sofrem pelas agruras da seca
que assola o inóspito Sertão Nordestino, com o potencial de
manchar a imagem do Exército Brasileiro (sujeito passivo em
1º Grau) perante a sociedade. 7. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
maioria. Apelação nº 7000141-43.2019.7.00.0000. Relator:
Min. Marco Antônio de Farias. Revisor: Min Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julgamento: 18/09/2019. Publicação:
10/10/2019. (g.n.)

Ante o exposto, opina esta Procuradoria-Geral de Justiça Militar
pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente
Recurso Inominado para que seja mantida in totum a r. Decisão
vergastada. " (Evento 6).

É o quantum satis.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:29:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eda5f904
Posto isso.

Nego provimento ao Recurso.